Tribunal: TJMT
Processo: 1017421-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017421-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (RECORRENTE), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), LETICIA RAMOS DE ALENCAR - CPF: 033.908.061-21 (RECORRIDO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1017421-97.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1017421-97.2023.8.11.0001

Embargante:

Leticia Ramos de Alencar

Embargado:
Fabio Helene Lessa

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
PROVAS DOS

AUTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A DINÂMICA DO ACIDENTE
-
NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DO ATO INSTRUTÓRIO
–

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos artigos 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1017421-97.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1017421-97.2023.8.11.0001

Embargante:

Leticia Ramos de Alencar

Embargado:
Fabio Helene Lessa

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Leticia Ramos de Alencar

Ação:
de
Reparação de Danos Materiais e Morais.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
:
julgou im
procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Acórdão
(Id. 192094173): conheceu dos recursos inominados interpostos por Fabio Helene Lessa
e deu-lhe provimento, para anular a sentença e retornar
os autos ao juízo de primeiro grau para designação da audiência de instrução e julgamento
.

Embargos de Declaração
(Id. 207688688):

o embargante preliminarmente pugna pela nulidade do acordão por cerceamento de defesa, e alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1017421-97.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1017421-97.2023.8.11.0001

Embargante:

Leticia Ramos de Alencar

Embargado:
Fabio Helene Lessa

VOTO

Da Preliminar: Nulidades de Julgamento

A embargante alega que houve cerceamento de defesa em razão de ter feito a inscrição para sustentação oral, todavia no dia da sessão não lhe foi oportunizado o direito de sustentar oralmente.

Rejeito a preliminar arguida pela embargante.

Isso porque primeiramente, ressalte-se que o advogado inscrito para sustentação oral era
Breno Augusto Pinto de Miranda
, que não adentrou a sala no dia da sessão.

Conforme se verifica no vídeo da sessão de julgamento, ao final das sustentações a assistente de plenário informa ao presidente que o advogado
Leonardo Ferreira
estava no
Lobby
desde o início da sessão de julgamento,
mas que não era nenhum dos inscritos para sustentar na sessão.

Observa-se que e
mbora exista nos autos substabelecimento ao advogado
Leonardo Ferreira
juntado em Id. 195314193, verifica-se que não a houve habilitação do advogado no processo.

A habilitação nos autos é um ato de responsabilidade do próprio patrono, conforme disposto na Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, artigo 21, que trata da habilitação nos processos que tramitem no sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico, vejamos:

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJE, o
advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.
§ 1o Em caso de descumprimento da regra definida no
caput
deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado. § 2o
O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado, neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende de análise do Juízo.

Deste modo,
não há que se falar em cerceamento de defesa.

No mais a insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024